Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701723-50.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 61679838, o apelado/requerido requer se “determine urgentemente à Apelante DISTRITO FEDERAL o cumprimento dos termos da sentença, que julgou nulo o crédito tributário, de forma retirar imediatamente a inscrição de dívida ativa 50239837754 da CDA anexa”. Indefiro o referido pedido, porquanto não observado o rito do art. 520 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para regular análise da apelação interposta pelo Distrito Federal. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator